Tribunal: TJBA
Processo: 8030913-42.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8030913-42.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: MARIA LIGINALVA DE JESUS MIRANDA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PETIÇÃO
DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
PEDIDO DE PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR APENAS DE EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA MORA ESTATAL NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO
.ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RECLAMAÇÃO Nº 61.531/BA. ACÓRDÃO MODIFICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO
.

1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão recentíssima, proferida no julgamento da Reclamação nº 61.531/BA, proposta pelo Estado da Bahia, decidiu pela impossibilidade de pagamento dos valores surgidos em decorrência do descumprimento da obrigação de fazer mediante suplementar, determinando a observância do regime dos precatórios.

2. Nestas condições, configurada a contrariedade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STF, impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, II do CPC.

3. Acórdão modificado para acolher parcialmente os embargos declaratórios, sanando a omissão apontada, apenas para determinar que o Estado da Bahia adeque o vencimento básico da exequente ao piso nacional do magistério, com a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, reconhecendo, entretanto, a impossibilidade de pagamento, por intermédio de folha suplementar, no caso de mora da Administração em adimplir com a obrigação de fazer oriunda do Mandado de Segurança coletivo de n. 8016794-81.2019.8.05.0000, devendo ser observado o regime dos precatórios.

Juízo de retratação exercido. Acórdão m
odificado.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos da
PETIÇÃO CÍVEL n. 8030913-42.2022.8.05.0000
, sendo exequente MARIA LIGINALVA DE JESUS MIRANDA e executado o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

em
exercer o juízo de retratação e modificar o acórdão anteriormente proferido,
nos termos do voto condutor.